Tribunal: STF
Processo: RE 1426679
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de São Paulo formalizou recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça local, assim ementado:



    Execução Fiscal – IPTU – Imóvel desapropriado por concessionária da Linha 6 Laranja do metrô em benefício do Estado de São Paulo - Inexistência de posse ou propriedade do bem pela concessionária, não sendo parte legitima para responder pelo pagamento do tributo – Mera detenção, por prazo temporário, para instalação e execução de serviço público de transporte de passageiros sujeito a regime de exclusividade - Inexistência de concorrência que torna o caso distinto do Recurso Extraordinário 601.720 do STF, não se lhe aplicando a tese ali fixada –Precedentes deste TJSP com relação as mesmas partes - Imóvel objeto da execução que, ainda, teve reconhecida imunidade administrativamente para exercícios posteriores, não havendo razão para cobrança do tributo no exercício objeto da CDA, já que a imissão na posse já havia ocorrido – Recurso improvido, mantida a sentença de extinção da execução fiscal.



    Posteriormente, a Presidência do Supremo devolveu os autos à origem (eDoc. 26), em razão dos Temas n. 437 e n. 385 de repercussão geral, sendo o julgado mantido em sede de juízo negativo de retratação, a exibir esta ementa:



    Execução Fiscal – Juízo de Retratação - IPTU – Imóvel desapropriado por concessionária da Linha 6 Laranja do metrô em benefício do Estado de São Paulo - Inexistência de posse ou propriedade do bem pela concessionária, não sendo parte legitima para responder pelo pagamento do tributo – Mera detenção, por prazo temporário, para instalação e execução de serviço público de transporte de passageiros sujeito a regime de exclusividade - Inexistência de concorrência que torna o caso distinto do Recurso Extraordinário 601.720 do STF, não se lhe aplicando a tese ali fixada – Distinguishing com relação aos temas citados pela Presidência da Sessão, sendo negado o juízo de retratação e mantido o acórdão anterior desta Câmara.



    (grifei)



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 150, VI, “a”, §§ 2º, 3º e 4º; e 173, § 2º, da Constituição Federal, bem como à tese firmada no Tema n. 437/RG.



    Sustenta que a recorrida não é abarcada pela imunidade tributária, vez que a prestação de serviços públicos de transporte de passageiros por ela configura o exercício de atividade econômica, mediante a contraprestação de tarifa pelos usuários. 



    Aduz que a posse exercida pela concessionária sobre o imóvel cedido pelo Estado a torna contribuinte do IPTU. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença por entender que a recorrida satisfazia os requisitos necessários para gozar dos benefícios da imunidade recíproca, tratando-se de concessionária prestadora de serviço público por delegação, em regime de exclusividade, e sem exploração econômica. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    No mérito, como se lê do contrato de concessão, a executada possui mera detenção sobre os imóveis utilizados para prestação do serviço público, exercendo seus poderes sobre os bens por verdadeira delegação do poder concedente. É o que se extrai, por exemplo, do item 31.1 (fl. 253), que demonstra que a MOVE não detém o poder de alienar o bem, se não quando autorizado pelo poder concedente (o Estado de São Paulo). 



    Da mesma forma, a cláusula 31.4 vincula os bens utilizados na realização dos serviços à concessão, impedindo sua cessão, alienação, oneração ou utilização como garantia. Do mais, conforme cláusula 32 e seguintes, os bens são reversíveis ao poder concedente ao fim da concessão, a demonstrar o caráter precário e temporário da posse, afastando qualquer entendimento de que haja animus domini sobre o bem, ou seja, ânimo de sua aquisição permanente por conta da ocupação realizada.



    .....................................................................................................



    Tais fatos, aliados à decisão judicial do Proc. 1027837-63.2014.8.26.0053 que expressamente declarou que a desapropriação se deu em favor do Estado, sendo o imóvel de sua propriedade, levam a conclusão de que a posse e propriedade do bem é de titularidade do poder público, que delegou a concessionária sua administração de modo temporário, para execução das obras e operação de serviço público, não tendo a MOVE qualquer das qualidades previstas no Art. 32 do CTN que a legitime como contribuinte do tributo.



    .......................................................................................................



    Tais peculiaridades do contrato, aliadas ao fato de tratar-se de concessão de serviço público de transporte de passageiros, traz a tona diferenciação relevante quanto aos precedentes do STF que autorizaram a cobrança do tributo em cado de imóveis públicos cedidos a iniciativa privada (RE 601.720). Naquele feito, o imóvel era explorado economicamente pela iniciativa privada sob sua conta e risco em contrapartida ao pagamento, pelo cessionário ao poder cedente, de contraprestação para utilização do imóvel. 



    Aqui, por outro lado, é o próprio poder cedente que, pagando ao cessionário, delega para esse a administração do imóvel em benefício da população. Não há, portanto, elemento que justifique a cobrança do tributo da concessionária, já que a isenção do imposto não gera, para si, qualquer benefício concorrencial, visto que a concessão do serviço público se da em regime de monopólio, lembrando que, do que se extrai da decisão do citado Recurso Extraordinário, a cobrança de imposto foi autorizada especialmente com a finalidade de evitar vantagem competitiva ao ocupante do bem da União, que exploraria o comércio sem arcar com tributos do imóvel, gerando vantagem face aos concorrentes que teria que pagar o imposto e diminuir sua margem de lucro



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo a respeito da matéria, que já se manifestou no sentido da extensão da imunidade recíproca às concessionárias prestadoras de serviço público de caráter essencial e exclusivo, sem intuito lucrativo.



    Ressalto, no ponto, que — presente o contexto traçado pelo Tribunal local — entendo a hipótese como análoga às situações em que esta Corte reconhece a imunidade tributária recíproca em favor de empresas públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço essencial e em regime não concorrencial:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. TRIBUTOS FEDERAIS. SERVIÇO PÚBLICO DE CUNHO ESSENCIAL E DE EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA. SANEAMENTO. TRATAMENTO DE ÁGUA. COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO. 



    1. A imunidade tributária recíproca pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo. Precedente: RE 253.472, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Joaquim Babosa, Pleno, DJe 1º.02.2011. (...)



    (ACO 2730-AgR, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 3/4/2017, grifei)



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a imunidade tributária recíproca pode ser estendida à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de cunho essencial e exclusivo do Estado, como o é o serviço de saneamento (ACO 2.730-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno). 



    (ARE 1.354.360 AgR-terceiro, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 13/9/2022)



    As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço.



    (RE 1.320.054, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.140/RG, DJe de 14/5/2021)



    Para além disso, esta Suprema Corte possui jurisprudência no sentido de que a tarifa considerada isoladamente não desnatura a regra imunizante:



    (...) 2. As empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. 



    3. A exigência de contraprestação pelos serviços públicos prestados, mediante o pagamento de tarifas, não constitui óbice à incidência da imunidade recíproca sobre determinada sociedade de economia mista. (...)



    (RE 897.104 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 11/12/2017, grifei)



    (...) 1. O exame do preenchimento dos requisitos para fazer jus à imunidade tributária recíproca cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 



    2. A cobrança de tarifa, isoladamente considerada, não possui aptidão para descaracterizar a regra imunizante prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição da República. Precedentes. (...)



    (RE 1.152.681 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 1/2/2019, grifei)



    Divergir da conclusão alcançada pelo acórdão recorrido – quanto ao preenchimento dos requisitos necessários para fins de caracterização da imunidade tributária recíproca da recorrida – demandaria o revolvimento do quadro probatório e das cláusulas contratuais, campo vedado em sede recursal extraordinária, ante os óbices dos enunciados n. 279 e n. 454 da Súmula/STF. 



    Na mesma linha, em situação idêntica e tendo as mesmas partes litigantes, cito pronunciamento monocrático: RE 1.365.108/SP, ministro Ricardo Lewandowski; e acórdão da Primeira Turma desta Corte: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.365.104 AgR/SP, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2022)



    Por fim, saliento que, em situação análoga, o Plenário do Supremo, na análise do RE 959.489, Tema n. 909/RG, ministro Teori Zavascki, decidiu que a questão do preenchimento dos pressupostos da imunidade recíproca pela Rede Ferroviária Federal S/A – RFFSA tem natureza infraconstitucional, a ela se atribuindo os efeitos da ausência de repercussão geral. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente